Tribunal: TJDFT
Processo: 0729927-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729927-66.2021.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO contra ato ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE). Na origem, trata-se de precatório alimentar expedido pela 3a Vara da Fazenda Pública (Processo no 0704089-38.2019.8.07.0018) em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. Nos termos da manifestação da d. Procuradoria de Justiça, ID. 30704492, conforme art. 9o do Código de Processo Civil, intime-se o ente federado para manifestar-se nos presentes autos, no prazo legal. Após, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art.228 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021 às 12:55:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora